Tribunal: STF
Processo: ARE 1306555
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. SAÍDA DA MERCADORIA DO TERRITÓRIO PAULISTA NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA FOB. CUMPRE AO REMETENTE DA MERCADORIA COMPROVAR, DE FORMA CABAL, A SAÍDA INTERESTADUAL, O QUE NÃO SE FEZ NO CASO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AIIM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM DIMINUTA PARTE, PARA SE REDUZIR A MULTA/PENALIDADE APLICADA PARA 20%, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO E. STF. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Embora certo que a multa esteja prevista no regulamento do ICMS é, no entanto, admissível a sua redução na esteira da jurisprudência do C. STF, que recomenda a redução para 20%, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE” (pág. 49 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 79 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 146, III, a e b; e 150, IV, da mesma Carta. 
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à recorrente. 
    Com efeito, este recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 736.090-RG/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Assim, tendo em vista a semelhança entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no mencionado processo paradigma, impõe-se a reconsideração da decisão embargada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral. 
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator